Tribunal: TJDFT
Processo: 0011838-56.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011838-56.2009.8.07.0000 CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Instado, o SINDIRETA requereu, ao ID: 30276475, o arquivamento do feito. O DF quedou-se inerte (ID: 30807033). Quanto às custas finais, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. O v. acórdão que rejulgou os embargos à execução decidiu uma das questões levantadas nos embargos, permanecendo a sucumbência recíproca (ID: 26357211 e 15157675). Diante disso, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário (ID: 29828270), altere-se a classe judicial. Conforme se extrai da consulta realizada no sistema de andamento processual deste Tribunal, os autos da EXE n. 2009.00.2.005065-9 (n. 0005065-92.2009.807.0000) foram encerrados. Diante disso, intime-se o embargado para manifestar se houve o pagamento em relação a todos os substituídos nos autos da execução. Ao fim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo de eventuais custas finais. Brasília, 19 de novembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador